Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734957-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA, JOSE BENEDITO ALVES DE SOUZA APELADO: JOSE BENEDITO ALVES DE SOUZA, COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA Despacho 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se José Benedito Alves de Souza para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao ID no 20097207 e seguintes. 2. Retire-se de pauta (ID no 19587643). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO